Tribunal: TJDFT
Processo: 0017298-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. DATA DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, a reparação por lucros cessantes deve abranger todo o período em que o consumidor deixou de lucrar, a fim de que seja indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofreu.

2. Na hipótese, celebrado contra de promessa de compra e venda de unidade imobiliária entre as partes, tendo como termo final para entrega da unidade 27/9/2011, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a averbação do Habite-se ocorreu em 9/8/2012 e somente em 17/6/2013 se deu a entrega das chaves à consumidora.

3. A expedição do Habite-se é ato formal que atesta a regularidade administrativa do empreendimento, momento a partir do qual poderá ser outorgada a escritura definitiva de venda e compra e transferência do domínio da unidade autônoma já individualizada. E, em caso de financiamento para quitação do saldo devedor, como na hipótese, exige-se, para liberação da quantia a ser financiada, o registro de gravame em benefício da financiadora.

4. O termo final da mora contratual para fins de indenização referente a lucros cessantes deve corresponder à data do recebimento do imóvel pela adquirente, mediante a entrega das chaves, quando a consumidora obteve a posse direta da unidade imobiliária, e não à data de averbação do Habite-se, como determinado na v. sentença.

5. Recurso conhecido e provido.